Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-64.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática consciente e voluntária dos delitos de ameaça, violação de domicílio, contravenção penal de vias de fato e descumprimento de medida protetiva.
2. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com os demais elementos de prova, como no caso.
3. Constatado erro de cálculo na fixação da pena intermediária procede-se a sua correção.
5. Apelação parcialmente provida.